Tribunal: STF
Processo: RE 1212016
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – MATÉRIA SUMULADA – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TTRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 130 SALÁRIO. VALE-TRANSPORTE EM PECÚNIA. COMPENSAÇÃO. 
    - Pedido de reconhecimento da ilegalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre o 13' salário e o vale-transporte em pecúnia em pecúnia. Sentença que reconheceu não ser devido o recolhimento sobre o vale-transporte em pecúnia.
    - O STF, quando do julgamento do RE 566.621-RS, Rel. Min. Ellen Gracie, declarou a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar n. 118/05 na parte em que determina sua aplicação às ações e pedidos administrativos de repetição de indébito protocolados antes de sua vigência, reconhecendo não haver nenhuma inconstitucionalidade em sua aplicação aos indébitos pagos anteriormente, mas que não tenham sido objeto de pedido de repetição, na via administrativa ou judicial, até 09/06/2005. In casu, tendo a apresente demanda sido proposta em 06.05.2011, há de se reconhecer a prescrição das parcelas que foram recolhidas no qüinqüênio anterior ao ajuizamento da ação. Precedente desta eg. Corte (AR no 63 60-AL, julgada em 24.08.2010) 
    - Não conhecimento do agravo retido da Fazenda Nacional constante nos autos, vez que não houve requerimento expresso para a apreciação do mesmo por esta Corte (art. 523, § 1º, CPC). 
    - As verbas percebidas a título de décimo terceiro salário integram o conceito de salário, sujeitando-se, desta feita, à contribuição previdenciária. (ERESP 488992/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 07.06.2004 p. 156). 
    - Cabível a compensação do que fora recolhido indevidamente com parcelas referentes à própria contribuição, nos moldes do art. 66, § 1.º, da Lei n.º 8.383/91, observadas as limitações legais do art. 170-A do CTN e sem a incidência do art. 89, § 3º, da Lei nº 8212/91. Correção monetária do montante a ser compensado nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 
    - Inexigibilidade da contribuição previdenciária quanto ao valetransporte em pectânia, conforme o julgamento do RE 478410, da lavra do Eminente Ministro Eros Grau. - Agravo retido da Impetrante não conhecido. Apelação da Impetrante desprovida, apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente providas. 
    2. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 93, inciso IX, 150, inciso I e 195, inciso I, alínea “a” da Constituição Federal. Alega nulidade da decisão relativa aos embargos declaratórios. Sublinha ilegítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário.
    De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    O acórdão impugnado está em consonância com o entendimento do Supremo. O Pleno aprovou o verbete nº 688 da Súmula com a seguinte redação :
    É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário.
    2. Diante da sedimentação do entendimento, nego seguimento ao extraordinário.
    3. Publiquem.
Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator